Tribunal: TJDFT
Processo: 0000878-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária, no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo penal, ou pessoalmente todas as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal. 1.1. No presente caso, os elementos dos autos indicaram que a ré teve participação decisiva na conduta, e embora não tenha ameaçado ou subtraído os bens pertencentes à vítima, teve participação fundamental na conduta delitiva, ao bloquear a passagem da vítima e fazer com que o corréu anunciasse o assalto e subtraísse os seus bens.
2. A utilização de uma faca pelo réu na conduta delitiva é circunstância objetiva, que se comunica a todos os que de alguma forma tiveram participação fundamental no sucesso da empreitada criminosa, motivo pelo qual deve ser mantida a avaliação das circunstâncias do crime, pois potencializou a grave ameaça dirigida à vítima.
3. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, quando a apelante foi condenada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão e inferior a 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.